Tribunal: TJDFT
Processo: 0707832-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707832-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIA PEREIRA DE ARRUDA AGRAVADO: DRAULIO FERNANDO RASERA, MARIA JOSELIA DE SOUZA, MARIA OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSELIA PEREIRA DE ARRUDA (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de DRAULIO FERNANDO RASERA, MARIA JOSELIA DE SOUZA e MARIA OLIVEIRA DA SILVA, processo n. 0704372-49.2018.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de novas pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD, com emprego da ferramenta da repetição automática. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 185495903 da origem): “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retornem os autos ao arquivo provisório.” Inconformada, a exequente recorre. Afirma que a última pesquisa via SISBAJUD realizada nos autos ocorreu em maio de 2022, por isso entendo que, considerado o lapso temporal, e que daquela vez obteve parcial êxito, entende razoável que seja realizada nova pesquisa. Destaca ainda que “o fato de ter havido a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, tendo este maior alcance e novas funcionalidades, é razoável uma tentativa por este novo sistema SISBAJUD.” Pugna pelo efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para “deferir a penhora online dos ativos financeiros de forma permanente pelo sistema SISBAJUD, pelo prazo mínimo de 30 dias e prorrogável por igual período, para com isto, localizar bens dos devedores para penhora.” Preparo devidamente recolhido (ID 56345694). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que não há urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, pois sequer há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator